Tribunal: TJMT
Processo: 1018249-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018249-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GONCALO CARLOS NUNES DA CUNHA - CPF: 205.878.641-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO
A QUO
– BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei estadual nº 7.603/2001.

2. A verba honorária deve ser alcançada por meio da incidência do percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o correspondente ao valor atualizado do débito declarado inexistente.

Por
expressa disposição legal (art. 85, §2º, do CPC), somente quando não houver condenação ou o proveito econômico for imensurável é que se admite a condenação da verba honorária com base no valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Vara Única de Poconé na
ação de execução fiscal nº 1001896-33.2019.8.11.0028,
ajuizada em desfavor de Gonçalo Carlos Nunes da Cunha, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer o erro na base de cálculo no fato gerador 18.3.2 - prazo de abertura de inventário superior a 180 dias (Id. 149411508 – processo de origem).

A decisão ainda condenou de forma recíproca as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a agravante aduz a impossibilidade de condenação em despesas, emolumentos e custas, diante da Lei estadual n° 7.603/2001.

Alega a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, pois
“o erro que gerou a presente exceção de pré-executividade foi cometido pelo inventariante ao declarar incorretamente os bens que compõe a GIA do tributo devido”
(Id. 224369653).

Assim requer a retificação da decisão agravada para que seja afastada a condenação do Estado quanto às custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados apenas em relação ao proveito econômico.

Preparo (Id. 224541154).

Contrarrazões pugna pela manutenção da decisão de piso (Id. 225409659).

A Procuradoria-Geral da Justiça defendeu a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id. 231772178).

É a síntese do necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se observa do relatório, o agravo de instrumento em apreço volta-se contra a decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade.

O juízo de piso, ao analisar o caso, reconheceu o erro na base de cálculo, determinando a exclusão do fato gerador 18.3.2 – prazo de abertura de inventário superior a 180 dias, na CDA n° 2017470901.

Ademais, condenou as partes, de forma recíproca, ao pagamento de custas e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, fixados em 10% sobre o valor da execução.

Pois bem.

No tocante à condenação do Ente Estatal ao pagamento de custas e despesas processuais, embora o Estado de Mato Grosso goze da isenção destes emolumentos, consoante artigo 3º, I, da Lei estadual nº 7.603/2001, o benefício concedido ao ente público não o exime do pagamento dos valores antecipados pela parte vencedora da demanda.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/01 – RECURSO DESPROVIDO. É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.
(N.U 0011686-17.2011.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015).

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o juízo
a quo
os fixou corretamente, em 10% (dez por cento), de forma recíproca entre as partes, conforme inteligência do art. 85, §3º, do CPC. Contudo, a base de cálculo utilizada não deve ser o valor da execução, mas sim o valor do proveito econômico obtido
, correspondente ao montante atualizado do débito declarado inexistente. E isso porque, por expressa disposição legal (art. 85, §2º, do CPC), somente quando não houver condenação ou o proveito econômico for imensurável é que se admite a condenação da verba honorária com base no valor da causa (execução).

Sendo assim, assiste razão à parte apelante apenas com relação a base de cálculo a ser utilizada, devendo os honorários advocatícios ser calculados sobre o proveito econômico obtido (valor do crédito tributário anulado).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, para que a base de cálculo a ser utilizada na fixação dos honorários advocatícios seja o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024